Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-73.2016.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DA DADOS E CONSTAR QUE A COAUTORA CELEBROU CONTRATOS NO DIA 01/02/2010, E NÃO EM 01/12/2010 COMO CONSTOU, SENDO QUE OS IMÓVEIS DO COAUTOR FORAM ENTREGUES EM 17/03/2015 E OS DA COAUTORA NÃO FORAM ENTREGUES ATÉ A PRESENTE DATA, CONFORME CONSTA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007184-73.2016.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
FERNANDO FIRMINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e KARINA DORNELAS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados GOLD LOS ANGELES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA
e
GOLDFARB
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007184-73.2016.8.26.0084/50000 -Voto no 21208 - slb
2
VOTO No: 21208
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1007184-73.2016.8.26.0084/50000
COMARCA: FORO DE VILA MIMOSA REGIONAL DE CAMPINAS
EBGTE.: FERNANDO FRMINO DA SILVA E OUTRA
EBGDO.:
GOLD
LOS
ANGELES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E GOLDFARB INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S/A
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DA DADOS E
CONSTAR QUE A COAUTORA CELEBROU CONTRATOS
NO DIA 01/02/2010, E NÃO EM 01/12/2010 COMO CONSTOU,
SENDO
QUE
OS
IMÓVEIS
DO
COAUTOR
FORAM
ENTREGUES EM 17/03/2015 E OS DA COAUTORA NÃO
FORAM
ENTREGUES
ATÉ
A
PRESENTE
DATA,
CONFORME CONSTA
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 669/674 que negou provimento ao recurso dos embargantes e
manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial, com improcedência do pedido de revisão de cláusulas
contratuais.
Apontam erro material no cabeçalho e pedem correção
dos dados, inclusive para constar que os contratos foram celebrados pela
coautora em 01/02/2010 e os contratos celebrados pelo coautor foram
assinados em 01/12/2010, sendo que com relação à coautora as chaves não
foram entregues.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007184-73.2016.8.26.0084/50000 -Voto no 21208 - slb
3
Acolho os embargos para constar que figuram como
apelados GOLD LOS ANGELES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, COMARCA DE VILA
MINOSA REGIÃO DE CAMPINAS, suprimindo a expressão “E OUTRA” constante
do cadastro.
Os contratos foram assinados em datas diversas, de modo
que os embargos ficam acolhidos para constar que o contrato do coautor foi
assinado em 01/12/2010 enquanto a coautora celebrou os compromissos de
compra e venda em 01/02/2010, ressaltando que os imóveis deveriam ser
entregues em maio de 2012, considerado o prazo de tolerância, sendo que os
imóveis do autor foram entregues em 17/03/2015 e os da autora não foram
entregues até o presente momento.
Pelo meu voto, acolho os embargos, para corrigir
erro material.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator